Tribunal: TJPA
Processo: 0125655-63.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0125655-63.2015.8.14.0301
APELANTE: RONALDO EIDER FERREIRA BARROS

APELADO: ANDREA BARATA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELAÇO CÍVEL Nº 0125655-63.2015.8.14.0301
APELANTE: A. B. B.
ADVOGADA: ROSEMARY DOS REIS SILVA (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: R. E. F. B.
ADVOGADO: SEBASTIÃO HALIM SOARES HABR OAB/PA 3.343
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. CONCLUSÃO ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Os alimentos decorrentes do dever de sustento cessam quando os filhos atingem a maioridade civil. Contudo, persiste a relação parental quando houver justificativa sobre a permanência do encargo alimentar. Não é o caso dos autos.
2. Admita-se que, tanto para a
fixação dos alimentos quanto para a exoneração, redução ou majoração
, impõe-se a análise do binômio necessidade/capacidade, à luz do princípio da proporcionalidade.
3.
In casu
, observa-se que a alimentanda/recorrente
é maior, capaz, saudável, contando atualmente com 33 anos de idade, graduada

em ensino superior no curso de Direito
,
não se justificando a manutenção do encargo alimentar até que consiga sua aprovação no exame da OAB, para o objetivo de se estabilizar no mercado de trabalho como advogada, quando na ausência de obtenção, até o momento, do registro profissional

perante
a
OAB nada a impede de ir em busca de trabalho ao seu próprio sustento

ao exercício de outra atividade remunerada, posto que sua restrição conta apenas da prática de atos privativos de advogado
.

Pensão que não deve incentivar o ócio. sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELAÇO CÍVEL Nº 0125655-63.2015.8.14.0301
APELANTE: A. B. B.
ADVOGADA: ROSEMARY DOS REIS SILVA (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: R. E. F. B
ADVOGADO: SEBASTIÃO HALIM SOARES HABR OAB/PA 3.343
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANDREA BARATA BARROS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Família de Belém, que julgou procedente a AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR RONALDO EIDER FERREIRA BARROS.
Em suas razões recursais de id 620843, a apelante sustém que:
(i)
o atingimento da maioridade não extingue a obrigação dos alimentos;
ii)
que não possui condições financeiras de se auto sustentar
(iii)
que embora tenha se graduado em Direito, ainda irá se submeter ao exame da OAB para depois conseguir se estabelecer no mercado de trabalho como advogada. Assim, pugna pela reforma da r. sentença de 1º grau para julgar a presente ação totalmente improcedente.
Intimado o apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da
r.
sentença guerreada (id 620845).
Com a remessa dos autos ao Juízo de segundo grau, coube-me a relatoria do feito.
Não havendo interesse de menor envolvido na lide, desnecessário o encaminhamento do feito ao
Parquet
Estadual.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso. Ausente o recolhimento das custas recursais em razão da recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 620842 - pág. 03).
Como visto, a apelante pretende a improcedência da ação, alegando, em resumo, que o atingimento da maioridade não produz a extinção da obrigação alimentar, bem como de que não possui condições financeiras de se auto sustentar, necessitando ainda de tempo para se estabelecer no mercado de trabalho.
Não assiste razão a apelante.
Na hipótese, verifica-se que, de fato, não deve o autor arcar com a obrigação alimentar, que, após a maioridade, afigura-se excepcional, quando devidamente comprovada a necessidade da prole, nos termos do art. 1.694, caput, do Código Civil.
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
Por outro lado, é cediço que a fixação de pensão mensal não torna imutável o valor arbitrado, pois, havendo a ocorrência de situações aptas a modificar o binômio necessidade/capacidade, é possível a posterior exoneração, redução ou até mesmo majoração da quantia, nos moldes do vaticinado pelo art. 1.699 do CC/02:
"Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo."
Nesse sentido, torna-se necessária a comprovação das alterações supervenientes capazes de desequilibrar o binômio necessidade/capacidade anteriormente constatadas.
No caso vertente, não há nos autos documentos que comprovem a imprescindibilidade de manutenção dos alimentos em favor da recorrente.
Note-se que a recorrente é saudável e possui atualmente 33 anos de idade
(id 620832 – pág. 01),
já tendo, inclusive, concluído graduação no curso de Direito
, consoante informado em sua contestação e no seu recurso de apelação (id 620833 - pág. 07 e 620843 - pág. 05,
respectivamente
).
Aliás, não se mostra razoável a argumentação recursal no sentido de que o prosseguimento do pagamento dos alimentos esteja condicionado à aprovação da recorrente no exame da OAB até conseguir se estabilizar no mercado de trabalho atuando como advogada. Ora, a obtenção da respectiva inscrição é impedimento, de fato, ao exercício de atos privativos de advogado, contudo, não é empecilho para a laboração de qualquer outro tipo de atividade remunerada.
Logo,
inexiste qualquer impedimento para que a recorrente exerça atividade laboral para manter o próprio sustento
.
Em situações semelhantes, cito os seguintes julgados:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE CIVIL. CURSO DE ENSINO SUPERIOR CONCLUÍDO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO
. ERRO MATERIAL. SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ARTIGO 98, § 3º DO CPC. 1. A maioridade civil, por si só, não exonera o alimentante do dever de prestar alimentos que poderá persistir em virtude da relação de parentesco, caso seja comprovada a impossibilidade de prover o próprio sustento. 2. A alegação de despesas com preparação para concurso não se mostra razoável para a mantença dos alimentos, uma vez que o estímulo à qualificação dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene. Precedentes do STJ. 3.
Não se mostra viável a continuidade da obrigação alimentar por parte do genitor ao filho maior, que atualmente conta com 24 (vinte e quatro) anos de idade e concluiu graduação em direito.
4. A parte beneficiada pela justiça gratuita ficará obrigada a pagar custas e honorários, em cinco anos, desde que não prejudique o seu sustento, conforme o art. 98, § 3º do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-DF
07096469720198070020 - Segredo de Justiça 0709646-97.2019.8.07.0020,
Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 15/04/2020
, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ALIMENTANDA MAIOR QUE JÁ CONCLUIU O ENSINO SUPERIOR, POSSUINDO GRADUAÇÃO EM DIREITO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE IMPEÇA O TRABALHO E A BUSCA PELO SEU PRÓPRIO SUSTENTO.
AUSÊNCIA DE OBTENÇÃO, ATÉ O MOMENTO, DO REGISTRO PROFISSIONAL PERANTE A OAB QUE NÃO A IMPEDE DO EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA, MAS APENAS DA PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE ADVOGADO
.
PENSÃO QUE NÃO DEVE INCENTIVAR O ÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (
TJ-SP
- AC: 10159611220198260482 SP 1015961-12.2019.8.26.0482,
Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 13/05/2020,
6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE PAI E FILHO MAIOR, CAPAZ E QUE CONCLUIU O ENSINO SUPERIOR
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cotejando os autos, o apelante alegou que embora maior, ainda precisa do pensionamento do genitor, ora apelado, pois estava realizando um curso de pós-graduação na sua área de formação e que precisava ade dinheiro para pagar as despesas do curso, pois não tinha renda. 2. Estabelece o art. 1.694, 8 1º, do CC, que podem os parentes pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com sua condição social, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada ou reclamada. 3- Por outro lado, o art. 1.695, do mesmo codex, assevera que os alimentos são devidos a quem os pretende, por não ter bens suficientes, nem poder, pelo seu trabalho, à própria mantença, desde que aquele de quem se reclama possa fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 4 - Como se vê, a obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade. 5. Pois bem.
No caso dos autos, a apelante, pessoa maior e capaz, já possui mais de 24 anos de idade, tendo concluído o ensino superior e ainda curso de pós-graduação, estando apta a ser inserida no mercado de trabalho.
6. Demais disso, a peça recursal onde a recorrente informa a necessidade da pensão alimentícia por não estar inserida no mercado de trabalho e encontrar-se cursando pós-graduação, data de agosto do ano de 2016, ou seja, já se passaram praticamente 03 (três) anos da interposição do recurso, período suficiente para a conclusão do curso de pós-graduação. 7. Ainda, há que se observar que não se pode perpetuar a dependência econômica em função dos estudos. Caso contrário, poderíamos nos deparar com situações em que os alimentandos protelam a conclusão do curso superior, com vistas a não perderem a pensão alimentícia. 8. Assim, a jurisprudência pátria vem admitindo a pensão para filhos maiores estudantes até os 24 anos de idade, tempo suficiente para a conclusão de curso superior, considerando que o ingresso na faculdade, via de regra, ocorre aos 18 anos. 9. Desta forma, embora estudante, por já contar com mais de 24 anos e sendo apta ao trabalho, não deve subsistir a pretensão da apelante em receber pensionamento do genitor/apelado. 10 - Sentença mantida. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Sem parecer ministerial de mérito. (
TJ-PI
- AC: 00023774820158180031 PI,
Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 13/08/2019
, 2ª Câmara Especializada Cível)
Assim, bem andou o julgador
a quo
ao exonerar o autor/recorrido da obrigação alimentar em relação à apelante. Nada, pois, a alterar no julgado.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, voto no sentido de
CONHECER e DESPROVER
o presente recurso de Apelação, mantendo a
r
. sentença de 1º grau em todos os seus termos.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2020